Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701449-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, SANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ID MASTER PARTICIPACOES LTDA, LM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA, NOVE DO QUATRO ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A, X-BARRA TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA, LEONARDO ALAM DA COSTA, CARLOS ALBERTO COLLODORO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão de contrato preliminar de opção de compra de cota social com pedidos condenatório de pagamento de multa, de desconsideração da personalidade jurídica e de arresto, no 0747497-57.2024.8.07.0001 (Id 217924255 dos autos de origem), ajuizada por JPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, SANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA em desfavor de ID MASTER PARTICIPAÇÕES LTDA, LM TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, NOVE DO QUATRO ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A, XBARRA TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, LEONARDO ALAM DA COSTA, CARLOS ALBERTO COLLODORO, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de rescisão de contrato com restituição de valores e multa, com pedido de tutela de urgência ajuizada por JPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e SANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA. A parte autora, sustenta em síntese, o descumprimento contratual de forma reiterada pela parte requerida, de modo que os atos lesivos causaram prejuízos significativos. Descreve que as partes firmaram acordo de Aquisição de Opção de Compra de Quotas Societárias, com a garantia pessoal dos sócios e multa contratual. Assim, a parte autora na qualidade de investidores, aportaram o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em duas parcelas individuais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Todavia, o contrato não foi cumprido, de maneira que não houve a transformação da sociedade em S/A por capital fechado, mesmo com a prorrogação do prazo, por meio de Termo Aditivo. Aponta ainda a falta de transparência na gestão financeira, descumprimentos contratuais e comunicação inadequada. Diante disso, a parte autora pleiteia: a) a concessão de tutela de urgência cautelar para arresto dos bens, a fim de garantir futura execução; b) a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com a devolução do capital investido, o pagamento da multa contratual, a desconsideração da personalidade jurídica; c) condenação de honorários advocatícios. É o relatório. DECIDO. Para concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, há a necessidade de comprovação de probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. Na hipótese, o pedido de arresto é baseado nas alegações de indícios de desvio de recursos para aquisição de bens pessoais e na incapacidade financeira da empresa e dos administradores de honrar seus compromissos, além de confusão patrimonial. Todavia, o arresto anterior à citação configura medida excepcional, afigurando-se prudente que os fatos sejam melhor elucidados, mediante cognição exauriente, garantindo-se o pleno contraditório. As informações não restam claras acerca da conduta ilícita praticada pela empresa contratada, tanto que a autora não pretende a declaração de nulidade dos contratos, mas mera rescisão por inadimplemento. O inadimplemento simples não dá azo a medida cautelares nesta fase processual. Além disso, a questão da falta de informações financeiras da empresa objeto do contrato é crônica, afirma a própria autora, enquanto dá indícios de que teria condições de se informar melhor antes do contrato, tendo inclusive concordado, por meio do Contrato Aditivo, com a prorrogação do prazo para conversão da sociedade em sociedade anônima por capital fechado. Assim, entendo que os fatos exigem um juízo exauriente. Diante do quadro, não entendo presentes os requisitos do artigo 300 do CP e INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Os agravantes, em suas razões recursais, alegaram que: (i) a decisão foi vaga e obscura por não apontar de forma clara qual foi a informação que os agravantes deveriam ter conhecimento antes da celebração do contrato e a relação entre o aditivo e a postura dos agravantes; (ii) a probabilidade do direito decorre do inadimplemento na data aprazada, da falta de saldo bancário da empresa ID Master, das mensagens por aplicativo em que os administradores confessam o aporte de recursos próprios caracterizando a confusão patrimonial e da aquisição de imóveis de alto valor por Leonardo com cláusula de alienação fiduciária que caracterizaria blindagem patrimonial; e (iii) o perigo de dano decorre do risco concreto de dissipação de patrimônio, uma vez que Leonardo está vendendo a casa por preço inferior ao de mercado e que figura como executado em ação de execução na comarca de São Paulo. Requereram o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar o arresto dos imóveis indicados. Preparo recursal (Ids 67940261 e 67940263). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. De início, consigno que a pretensão deste recurso se limita à análise do pedido de arresto de bens pertencentes a Leonardo, veja-se: - Matrícula n° 33.956 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF registrado em nome de Leonardo, adquirido em 14/04/2010 (Id 216221472 dos autos de origem); - Matrícula n° 59.712 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF registrado em nome de Leonardo, adquirido em 28/05/2015 (Id 216221474 dos autos de origem); - Matrícula n° 81.976 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF registrado em nome de Leonardo, adquirido em 08/08/2017 (Id 216221478 dos autos de origem); - Matrícula n° 40.949 do 2o Registro de Imóveis de Pelotas/RS registrado em nome de Leonardo, adquirido em 03/12/2018 (Id 216221479 dos autos de origem). O negócio jurídico em questão foi firmado ente os agravantes e a empresa ID Master, que tem como sócios as empresas: LM Tecnologia, Nove do Quatro e a X-Barra. Os demais agravados, além de administradores da empresa ID Master, são representante legais de dois dos sócios: Leonardo é o representante legal da empresa Nove do Quatro e o Carlos, da empresa X-Barra. De pronto, faz-se necessário ressaltar a distinção entre as pessoas jurídicas e físicas, de modo que os administradores, apesar de representantes legais das empresas sócias, são figuras juridicamente distintas e, no caso, considerados administradores não-sócios. Sobre o negócio jurídico, trata-se de contrato preliminar de opção de compra de cotas de S/A com capital fechado, no qual prevê que os agravantes decidiram fazer o investimento base em avaliação Pre-money e que “os Investidores têm total consciência que se trata de um investimento de risco em sociedade/negócio em fase inicial” (Id 216221461 - Pág. 2 dos autos de origem). Destaco que o objeto da empresa não está claro no contrato. Da conversa transcrita na petição inicial para impugnar a falta de transparência (Id 216221457 - Pág. 5 dos autos de origem), verifica-se que a execução do objeto da sociedade depende não só da atuação da empresa ID Master, mas de diversas outras, fato que se relaciona diretamente com o risco do negócio assumido pelos próprios agravantes. Veja-se: “[...] considerando que o negócio da ID Master e suas subsidiárias está em stand by pela Mastercard, ou seja, as empresas, desde julho do ano passado, não podem atuar no mercado da forma que foram idealizadas e operacionalizadas. Os contratos com a AlloyMit estão congelados em função da Mastercard ter paralisado tudo e, também, pelo fato de que a Imobcoin ainda não finalizou o produto para lançamento no mercado em decorrência de dificuldades internas.[...]” Além disso, conforme informação constante da petição inicial, na data em que assinaram o contrato, em 24/11/2021, já não havia repasse de informações financeiras sobre o negócio aos investidores a que se refere a cláusula 7.8, pois, conforme conversa do dia 05/09/2024, desde 2021 não eram apresentados os extratos bancários (Id 216221457 - Pág. 6 dos autos de origem). Contudo, os agravantes nada mencionam sobre as informações recebidas antes da celebração do contrato preliminar, pressupondo-se que tinham pleno conhecimento sobre o negócio de alto risco e as informações financeiras, anuindo com a situação existente. Além disso, em 05/10/2023, promoveram o aditamento do contrato para a prorrogação do prazo pelo qual novamente se pressupõe anuência de como o negócio estava sendo gerido (Id 216221462 dos autos de origem), mostrando-se contraditória a alegação de falta de transparência. Assim, as razões declinadas não infirmam a conclusão da decisão agravada de que “a questão da falta de informações financeiras da empresa objeto do contrato é crônica, afirma a própria autora, enquanto dá indícios de que teria condições de se informar melhor antes do contrato, tendo inclusive concordado, por meio do Contrato Aditivo, com a prorrogação do prazo para conversão da sociedade em sociedade anônima por capital fechado.” No que tange às alegações recursais sobre a probabilidade do direito, é sabido que não se justifica o deferimento de medida cautelar de arresto fundado em mero inadimplemento contratual, sendo necessária a presença dos indícios do art. 50 do CC. Sobre a ausência de saldo bancário da empresa ID Master, os agravantes tomam como fundamento fático um extrato bancário do Banco Itaú do mês de agosto de 2024, com saldo zerado, dentre os vários outros juntados no Id 216221469 dos autos de origem. Contudo, não é possível apurar se este é o único vínculo bancário existente da empresa ID Master, não sendo apto a demonstrar o déficit financeiro atual, razão pela qual não caracteriza indício de probabilidade do direito alegada. Acerca das mensagens por aplicativo em que, segundo os agravantes, os administradores confessam o aporte de recursos próprios caracterizando a confusão patrimonial, não é possível aferir o alegado, seja porque não se sabe se a fala é do Leonardo sob a qualidade de administrador não-sócio ou sob a qualidade de representante legal do sócio, fazendo-se necessária a análise percuciente nesse ponto. Assim, tal argumento não fundamenta o indício de probabilidade do direito necessário ao deferimento da medida cautelar pretendida. Da mesma forma, não denota indício mínimo de probabilidade o argumento de que o fato de o administrador Leonardo adquirir um imóvel de alto valor pode ser considerado como abuso de personalidade jurídica, na medida em que ele possui outros imóveis livres e desembaraçados, registrados em seu nome em momento bem anterior à realização do negócio objeto da presente ação, e que a maior parte do valor que foi pago pelo bem decorre de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Registre-se que o fato de financiar imóvel com cláusula de alienação fiduciária, por si só, não configura a “tentativa de blindagem patrimonial” alegada. Sob a ótica do perigo de dano, não se vislumbra o alegado risco concreto de dissipação de patrimônio pelo administrador Leonardo seja porque não há demonstração de que o preço é tão inferior ao de mercado como alegado seja porque o administrador possui outros imóveis. Quanto à ação de execução movida em face da ID Master e dos devedores solidários Leonardo e Carlos na comarca de São Paulo, no valor principal de R$ 461.648,08 (Id 216221488 dos autos de origem) apenas denota a situação de inadimplemento, mas que, por si só, também não constitui fundamento apto a amparar a medida excepcional de arresto. Ante o exposto, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital